Tribunal: TJDFT
Processo: 0737207-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737207-88.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: PSSC ASSESSORIA LTDA - EPP, LUIZ ANTÔNIO VICENTIM FILHO, LEONARDO CEZAR VICENTIM, LEANDRO CEZAR VICENTIM DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.ASTREINTES. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. EFICIÊNCIA E EFETIVIDADE. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A legislação pátria confere poderes ao juiz para, de ofício ou a requerimento, determinar medidas incentivadoras necessárias à satisfação da obrigação e assim garantir a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, entre as quais, a mais comum é a multa cominatória, conhecida também por astreintes. Trata-se do que se denomina medida de execução indireta, cujo objetivo não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas coagi-lo a cumprir a obrigação legal de fazer ou não fazer, na forma determinada pelo comando judicial. 2. A multa cominatória não tem um fim em si mesma, mas se trata de medida posta à disposição do juiz como forma de pressionar a parte destinatária da obrigação de fazer, estipulada em sentença, a cumpri-la pessoalmente, preceito através do qual é prestigiada a efetividade do processo, porque o devedor será estimulado a satisfazer a obrigação. 3. Os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade na aplicação da multa cominatória, de observância necessária conforme comando expresso no art. 8o do CPC, devem estar associados a medida de eficiência e efetividade na definição da medida coercitiva a ser aplicada à parte que descumpre obrigação imposta pelo Poder Judiciário. 4. A capacidade financeira do executado deve ser considerada como fator de ponderação entre os critérios para a quantificação da multa cominatória, porque o caráter pedagógico e inibitório de que se reveste tal medida não terá efetividade se inviável o cumprimento da obrigação pecuniária, tampouco se irrisória se mostrar. Majoração da multa que não propicia o enriquecimento sem causa do exequente. 5. Obstinação do executado, instituição financeira que nenhuma dificuldade demonstra ter para cumprir a ordem judicial a ele dirigida, de maneira que, diante da ausência de elementos argumentativos e de prova com aptidão para afastar a certeza de que o comando para apresentar os documentos discriminados nos autos é de realização fácil e acessível apenas ressalta o desinteresse e a indiferença da instituição financeira, que deliberadamente opta por não adimplir a obrigação a ela imposta por decisão judicial, mostra-se necessária a majoração da multa imposta para o dobro dos valores diário e limite inicialmente fixados. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 884 do Código Civil, 8o e 537, § 1o, do Código de Processo Civil, defendendo que a majoração da astreintes pelo acórdão impugnado se deu de forma exorbitante. Ademais, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136 (ID 36346740). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 884 do Código Civil, 8o e 537, § 1o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu: A falta de efetivação da tutela jurisdicional, apesar da multa fixada pelo juiz e da ciência do executado sobre sua aplicação, estimula a majoração do valor, porque não se mostrou razoável, no patamar quantificado, para incentivar o cumprimento da obrigação de fazer. Não serviu, portanto, para propiciar o bom desenvolvimento da atividade jurisdicional. Nova avaliação deve ser feita, portanto, da capacidade financeira e operacional do agravado, com necessária ponderação de sua recalcitrância, sem o que a penalidade pecuniária nenhuma eficácia terá para atender ao caráter pedagógico e inibitório que lhe é próprio. O dobra dos valores diário e limite atende a esses critérios e não propicia enriquecimento sem causa, porque o escopo continua a ser o de estimular o executado a satisfazer a obrigação estipulada definitivamente na sentença exequenda. Nesse ponto, vale destacar a obstinação do devedor, aqui recorrido, que nenhuma especial dificuldade demonstra ter para cumprir a ordem judicial a ele dirigida. Aliás, nenhuma justificativa expôs para deixar de cumprir o comando sentencial a que está obrigado. A ausência de elementos argumentativos e de prova com aptidão para afastar a certeza e exigibilidade da obrigação de apresentar os documentos discriminados na sentença apenas ressalta o desinteresse e a indiferença da instituição financeira, que deliberadamente opta por não satisfazer referida obrigação. Com essa argumentação, conheço do recurso e a ele DOU PARCIAL PROVIMENTO para majorar a multa diária por descumprimento da obrigação de não fazer que, atenta aos critérios de fixação e de vedação de enriquecimento sem causa, fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia de descumprimento, limitada a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) (ID 35664057). Assim, infirmar fundamento dessa natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Por derradeiro, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005